Tribunal: TCU
Processo: 024.564/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10430/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.564/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heleno Guimaraes Carvalho (XXX.462.776-XX); Heron Noroes Rolim (XXX.531.917-XX); Indaiara Maria Oliveira dos Santos (XXX.134.487-XX); Ismael Frango Pereira (XXX.285.197-XX); Karine Firmo Siciliano (XXX.813.737-XX); Leonardo Cesar de Barros (XXX.413.037-XX); Lucila Massae Hayashi (XXX.039.157-XX); Marcelo Pieri Ferreira (XXX.441.447-XX); Marcia da Costa Thome (XXX.754.567-XX); Marcos Pozzato Figueiredo (XXX.060.227-XX); Mariana Felix Figueiredo Teixeira (XXX.027.877-XX); Moises de Mendonca Santos (XXX.240.897-XX); Rafael Augusto Delgado Silvestre (XXX.161.546-XX); Rafael Carneiro Di Bello (XXX.658.867-XX); Ricardo Rodrigues Ney (XXX.190.207-XX); Roberto Daniel Barros (XXX.856.206-XX); Roberto da Silva Brito (XXX.510.256-XX); Rosangela Cristina de Noronha Costa (XXX.773.637-XX); Sergio Waissman (XXX.750.787-XX); Victor Emanuel Fonseca de Carvalho (XXX.795.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.